Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724985-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F F BIANCHI AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, F F BIANCHI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” sob o n. 0726106-51.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para sanar a impossibilidade das linhas telefônicas contratadas receberem ligações de linhas telefônicas da operadora Claro, vez que “Não há como neste momento processual constatar a veracidade do alegado, dependendo de provas a serem produzidas posteriormente, de forma que falta a probabilidade do direito. INDEFIRO destarte o pedido de tutela de urgência”. Em suas razões alega, em síntese, que “tem recebido diversas reclamações sobre a impossibilidade de clientes fazerem contato com os vendedores através dos celulares:(61) 9.7403-8401, (61) 9.7403-1385 e (61) 9.7401-1385, alegando os clientes que, quando ligam não completa a ligação”. Afirma que as referidas linhas telefônicas não estão recebendo ligações da operadora CLARO, o que caracterizaria interrupção indevida dos serviços ofertados “SERVIÇO MÓVEL VIVO EMPRESA” e, consequentemente, descumprimento do contrato Por fim, requer o deferimento da “tutela antecipada determinando a agravada a imediata solução do problema na prestação do Serviço Móvel-VIVO EMPRESA para os números (61) 9.7403-8401, (61) 9.7403-1385 e (61) 9.7401-1385, no sentido de sanar a impossibilidades dos números receberem ligações de números da operadora Claro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00/dia”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 27837271 e 27837272). Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sanar a impossibilidade das linhas telefônicas contratadas receberem ligações de linhas telefônicas da operadora Claro. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cediço que é direito do contrate receber os serviços conforme o contratado com a prestadora de serviço. Desta forma, para caracterizar o direito da parte Autora, ora Agravante, devem estar comprovados o defeito na prestação de serviço ou o descumprimento do que estabelecido no contrato. Desta forma, necessária a consecução dos atos processuais e o estabelecimento do contraditório para verificação dos fatos alegados pela parte Autora, ora Agravante, bem como, do seu direito, o que impede, neste átimo processual, a verificação da probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 09:29:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador